Tribunal: TJSP
Processo: 0003794-83.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Continuidade delitiva – Requisitos puramente objetivos – Semelhantes circunstâncias de tempo, local e modo de execução – Aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6 – Recurso a que se dá provimento.